Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0005054-82.2017.8.07.0000, observo que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 - ID 8183488 do Precatório no 0005054-82.2017.8.07.0000. Posteriormente, em 26/07/2019, deu entrada nesta Coordenadora o ofício de requisição retificadora de ID 10171610 dos presentes autos, referente ao mesmo credor e processo originário da requisição recebida anteriormente, tendo sido autuado como um novo precatório, sem o envio da informação para o Precatório a ser retificado. 2.Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do credor em tela e, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente). 3. Anexe cópia desta decisão e da requisição retificadora (ID 10171610) nos autos do Precatório no 0005054-82.2017.8.07.0000. 4. Comunique-se ao Juízo de Origem. 5. Confiro à presente decisão força de ofício. 6. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios